Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-89.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que reconheceu a prescrição da pretensão ao recebimento de valores retroativos a título de auxílio alimentação, que foi objeto de ação coletiva ajuizada em 1997 pelo sindicato réu/recorrido. Nessa ação coletiva foi determinado o restabelecimento do pagamento do benefício aos servidores e expedido precatório em favor do sindicato, no 2010.00.2.007641-2 (atualmente PJe no 0007641-24.2010.8.07.0000), que, agindo como substituto processual, deveria promover o repasse aos beneficiários. Posteriormente, o sindicato negociou o precatório com a empresa privada (CIATOY Brinquedos Ltda.), vendendo-o com deságio de 58,62%.
2. No seu recurso, o autor/recorrente requer o afastamento da prejudicial de mérito, sustenta que o crédito não está prescrito, pois só tomou conhecimento da venda do precatório pelo sindicato em 17/10/2024. Afirma que o prazo prescricional é decenal e não trienal, visto que o sindicato se apropriou indevidamente dos valores pertencentes aos beneficiários. No mérito, se opõe contra a negociação realizada pelo sindicato, pela ausência de autorização para a venda do precatório com deságio substancial, em flagrante prejuízo aos beneficiários. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prejudicial de prescrição e no mérito julgar procedente o pedido de condenação do réu/recorrido ao crédito que julga devido no valor de R$ 13.244,33.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro com base no contracheque de ID 77100410. Contrarrazões apresentadas (ID 77100476).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a: i) prejudicial de mérito de prescrição e ii) no mérito, se é devido o valor pretendido.
III. Razões de decidir
5. Prejudicial de mérito. Prescrição. O juiz sentenciante considerou que “(...) a pretensão deduzida possui natureza condenatória, fundada em responsabilidade civil extracontratual, consistente no alegado prejuízo patrimonial sofrido em razão da alienação do crédito decorrente do precatório, sem repasse ao filiado substituído. Para tal hipótese, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Para tanto fixou o termo inicial da prescrição a data da formalização da alienação do crédito, por meio da escritura pública de cessão de direitos creditórios lavrada em cartório, 06/12/2017 (ID 77100450).
6. Todavia, deve-se adotar entendimento diverso quanto ao termo inicial da contagem da prescrição. Consoante o art. 189, do Código Civil, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que toma conhecimento ter sido o direito violado (Teoria da actio nata).
7. Portanto, no caso, deve-se considerar a data que o autor/recorrente foi notificado pessoalmente para comparecer ao sindicato para o recebimento dos valores, que se deu em 17/04/2024, conforme a carta de convocação de ID 77100411. Por conseguinte, mesmo considerando a prescrição trienal (art. 206, § 3o, V, CC), o crédito não se encontra prescrito.
8. Nesse sentido, menciono julgado da 2a Turma Cível do TJDFT: (Acórdão 1998585, 0721075-45.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.)
9. Isso posto, a cassação da sentença para afastar a prejudicial de mérito de prescrição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença cassada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.